Tribunal: TJMMG
Processo: 2000213-14.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000213-14.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000347-43.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 01/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E CONDUTA TÍPICA AINDA NÃO DEFINIDA, RELACIONADA ÀS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DESCRITAS NO ART. 7º DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - Conforme a pacífica jurisprudência, inviável é o reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão do IPM, considerando o fato de o paciente se encontrar em liberdade, a complexidade dos fatos em apuração e a ausência de comprovação de duração desarrazoada do procedimento investigatório ou de desídia da autoridade policial militar, do Ministério Público ou do juiz de direito no curso do feito de origem. - O trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, só admissível quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se constata no caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente G.D.P.M., impetrante/advogado Domingos Sávio de Mendonça e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus, levantada pelo Procurador de Justiça, e, no mérito, também à unanimidade, denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sd PM G.D.P.M., investigado pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 7º, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM. Relata o impetrante que há quase quatro anos foi instaurado um procedimento investigatório em desfavor do paciente, tendo sido requisitadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 diversas diligências pelo órgão ministerial, inclusive quebras de sigilos bancário, telefônico e telemático. Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) afirmou, categoricamente, no Ofício n. 001/2024-IPM, que não há qualquer indício de crime cometido pelo paciente, porém, ainda assim, o procedimento não foi arquivado. Destaca que a Constituição Federal de 1988 (CF/88), no seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação. Pontua que, no caso, há clara ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88. Sustenta que a tramitação do IPM ao longo desses quase quatro anos não apenas tem configurado flagrante violação aos direitos fundamentais do paciente, mas, também, tem-lhe causado prejuízos sociais e financeiros, além de danos psicológicos irreversíveis. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja trancado o procedimento instaurado em desfavor do paciente. No mérito, pleiteia que seja confirmada a liminar, com o consequente arquivamento definitivo do IPM (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 12), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 16). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (Evento 19). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, o procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de trancar Inquérito Policial Militar (IPM), sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que é amplamente admitido pelos tribunais superiores. A propósito: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (Destaque-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS TESES SUSCITADAS QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. II – No caso, as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois narram possível ocorrência de fato típico e indícios mínimos de autoria. Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. III – As demais teses veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (STF, HC 242990 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ: 02/09/2024, DJe: 04/09/2024) (Destaque-se). Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. O impetrante afirma que não há indícios mínimos da prática de condutas delituosas por parte do paciente e que há excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM), motivo pelo qual entende que o procedimento investigatório deve ser trancado. Em que pesem as alegações do impetrante, compreendo que razão não lhe assiste. Da análise dos autos, verifica-se que, em 05/10/2020, foi instaurado IPM, por meio da Portaria n. 114.263/2020 – 21º BPM, em desfavor do Sd PM G.D.P.M., ora paciente, e da Cb PM C.O.M., com o intuito de se investigar a suposta prática do delito de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), e de conduta típica ainda não definida, relacionada às formas de violência doméstica descritas no art. 7º, incisos II e IV, da Lei n. 11.340/06 c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 1/7). A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações sobre o caso em exame: Em 05/05/2021, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar sob os autos nº 2000347-73.2021.9.13.0001, tendo como investigados os pacientes Cb PM C.O.M. e Sd PM G.D.P.M. investigados pela prática, em tese, do delito de estelionato. Em 05/05/2021, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para o cumprimento de diligências. Em 12/05/2021, em complementação ao ofício de encaminhamento do IPM, foi juntado aos autos o ofício nº 349667.13/2021-CPM, encaminhando a mídia de DVD constante do anexo, referente às folhas 51, 52 e 55 do IPM. Em 14/05/2021, o magistrado subscritor destas informações, determinou a abertura de vista ao Ministério Público dos documentos que foram juntados aos autos. Em 18/05/2021, o Ministério Público manifestou requerendo o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências dos itens “2” e “3”, da manifestação Em 27/08/2021, foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. No dia 30/08/2021 o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao Diretor do Hospital da Policia Militar para fornecer documentos referente as licenças médicas pela paciente. Que no dia 15/09/2021 foi deferido o pedido por este Juízo. Em 28/10/2021, o Ministério Público requereu a juntada de CACs e FAC dos pacientes, bem como o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento de diligências. Que foi deferido no dia 11/11/2021. Em 10/01/2022 foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. No dia 12/01/2022 este Juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público dos documentos juntados, bem como, a expedição de ofício ao Hospital Unimed/BH, Unidade Sta. Efigênia para disponibilizar imagens mencionadas pela corregedoria referentes ao dia 08/09/2019. Em 04/03/2022 foi juntado foi juntado aos autos as imagens encaminhadas pelo Hospital Unimed/BH. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 19/07/2022, 20/07/2022 e 21/07/2022 foram juntadas as CACs solicitadas pelo Parquet. Em 05/08/2022 o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para solicitar perícia para reconhecimento facial nas imagens obtidas, bem como nova tentativa de oitiva do paciente Sd PM G.D.P.M. Em 26/01/2023 foi juntado aos autos as diligências solicitadas pelo Parquet. Em 02/03/2023, foi distribuída a medida cautelar de interceptação telefônica sob o nº 2000167-56.2023, medida cautelar já concluída. Os autos retornaram ao encarregado conforme solicitado pelo Ministério Público e na data 12/04/2023 foi juntado nos autos as comparações de reconhecimento facial em relação aos pacientes para as imagens obtidas. Em 03/05/2023 foi solicitado pelo Ministério Público a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG, solicitando cópia da decisão judicial proferida nos autos nº 5004044-16.2019.8.13.0699 que reconheceu a incapacidade da investigada C.O. e nomeou G.D.P.M. como seu curador. Que foi deferido por este magistrado subscritor no dia 15/05/2023. Em 09/05/2023, foram distribuídos os autos de medida cautelar nº 2000356- 34.2023.9.13.0001, que já se encontra encerrada. E os autos nº 2000357-19.2023.9.13.0001, medida cautelar de quebra de sigilo de dados bancários, que se encontram sob sigilo e ainda em andamento, sendo realizada pelo Ministério Público a transmissão de carga via validador SIMBA. Em 17/12/2023, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para a elaboração do relatório complementar constando todas as contribuições probatórias obtidas com as medidas cautelares e as diligências complementares realizadas. Em 04/06/2024, foi juntado aos autos o relatório de diligências complementares solicitadas pelo Parquet, ocasião em que o encarregado solicitou novo prazo para concluir as diligências ainda pendentes. Em 21/08/2024, a secretaria certificou que até a presente data não houve resposta ao ofício encaminhado para a Vara de Família/BH. Na data de 13/09/2024 o Ministério Público manifestou favoravelmente ao requerimento do encarregado [...] – (Evento 16). Após a detida análise dos autos, julgo que não há comprovação de qualquer fato ou causa caracterizadora de indevida desídia ou inércia da autoridade policial militar, da representante do Ministério Público e do juiz de direito que possam configurar o alegado excesso de prazo na condução do IPM n. 2000347-43.2021.9.13.0001. Pelo contrário, conforme se constata, inclusive dos esclarecimentos prestados pela autoridade impetrada, o IPM tem curso regular, sendo possível perceber intensa movimentação do procedimento em decorrência da realização de diversas diligências, as quais têm sido realizadas dentro de prazos plausíveis, sem extrapolar o princípio da razoabilidade, e são frutos de aspectos específicos do procedimento criminal. Registro que, a meu ver, os fatos em apuração são dotados de relevante complexidade, notadamente em razão da natureza das infrações, que têm demandado a realização de perícias, de quebra de sigilos telefônicos, bancários e telemáticos e de juntadas de mídias, decisões envolvendo os investigados em outro feito e documentos médicos deles. Assim, entendo que seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento do IPM neste momento, principalmente por estar o paciente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 liberdade, sendo necessária a continuidade da investigação para a completa apuração dos fatos, com o arquivamento do procedimento investigatório, se for o caso, apenas após o exaurimento das diligências investigativas imprescindíveis para o esclarecimento das condutas examinadas. Saliento, ainda, que, referente aos prazos consignados na legislação processual penal militar, os quais têm natureza imprópria, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada procedimento. Inclusive a jurisprudência é uníssona no sentido de que, a partir da adoção de critérios de razoabilidade, a ilegalidade só poderá ser reconhecida se for injustificada, o que, como visto, não é a hipótese dos autos. A propósito, cito julgados dos tribunais superiores nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. Em suas razões, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático 2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade 3. Neste caso, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos 4. Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 926.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1 º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dosda dos bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido (STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 175.115, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ: 16/05/2022, DJe: 08/09/2022) (Destaque-se). De igual forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem decidindo em casos similares: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - INVIABILIDADE - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do inquérito policial e da ação penal somente é possível em situações excepcionais, em que há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no HC n. 909.343/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser aferido com razoabilidade e não a partir de critérios matemáticos. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.387072-2/000, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS - RAZOABILIDADE - DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do Inquérito Policial ou da Ação Penal somente é admissível em casos excepcionalíssimos, se constatada, de plano, a absoluta ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja por atipicidade da conduta, seja por ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem, contudo, ser necessário adentrar na prova dos autos. 2. A contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite procedimental é regular e a demora não é provocada pelo Juízo, não havendo que se cogitar em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 relaxamento da prisão se o mesmo vem adotando as providências necessárias para o regular andamento dos autos. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.331090-3/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Na estreita via do writ, só é cabível o trancamento do inquérito policial quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do fato. A contagem de prazos deve ser analisada globalmente, atendendo-se, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.288932-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 21/12/2023) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - JUSTA CAUSA PRESENTE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PACIENTE SOLTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO. - Em sede de habeas corpus só se permite o trancamento do inquérito policial quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade. Sendo assim, presente o mínimo de indícios de autoria a justificar o prosseguimento da investigação policial, não há que se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando qualquer entendimento em sentido contrário venha a demandar o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. - Conforme pacífica jurisprudência, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial considerando a complexidade dos fatos em apuração e que o paciente se encontra em liberdade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.184874-8/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023). Além disso, como se sabe, o trancamento do inquérito policial, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, admissível somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento do IPM, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207269 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ: 02/05/2022, Dje: 09/052022) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ: 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (Destaque-se). No caso em comento, após uma análise sumária dos elementos probatórios contidos no feito originário, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento do IPM, notadamente considerando-se que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado dos elementos informativos colacionados, o que não é possível por esta via. Válido, ainda, citar as relevantes ponderações feitas pelo procurador de justiça: Com efeito, a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, com o intuito de se verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelos investigados constitui ou não infração penal, após passar sob o crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado logo agora que o feito está sob a iminência de ser concluído, revelando-se necessário dar continuidade à sua tramitação para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos [...] – Evento 19. Dessa maneira, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator